Tribunal: TJDFT
Processo: 0707914-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA SERASA (“SERASA LIMPA NOME”). RETIRADA DO NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de legitimidade da inscrição e da manutenção do nome do autor/recorrente na plataforma “Serasa Limpa Nome”, decorrente de débitos relativos a contrato anteriormente firmado entre as partes.
2. O autor/recorrente sustenta, genericamente, preliminar de nulidade da sentença, por ausência de motivação, em violação ao art. 93, IX, da CF. Nada obstante, o decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Em face da negativa de cartão de crédito por instituição financeira (terceiro), o autor/recorrente, mediante consulta ao sistema Serasa, constatou que existiam dois débitos em aberto, referentes a serviços telefônicos e de TV por assinatura, junto à empresa ré/recorrida, os quais foram cancelados em outubro de 2016.
4. O autor/recorrente não comprovou documentalmente o pagamento dos referidos débitos, e as telas sistêmicas da ré/recorrida, ID 18326363 – p. 3/4 demonstram a sua existência. No entanto a própria ré/recorrida, extrajudicialmente, por meio de processo de reclamação perante a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), embora tenha reconhecido os débitos, informou ao autor/recorrente para desconsiderá-los, pois estariam em processo de cancelamento (ID 1832633 – p. 2). Ademais, no curso desta ação, os débitos inscritos na alusiva plataforma atingiram mais de cinco anos (ID 18326332 – p. 7), o que deve resultar, de fato, na exclusão do seu nome, pelos débitos em apreço, do referido sistema.
5. De outro lado, não se há de se falar em dano moral, porquanto a inscrição do nome do autor/recorrente na plataforma “Serasa Limpa Nome” decorreu de exercício regular do direito da ré/recorrida, com vistas à renegociação de débitos, que, ao tempo da inscrição, não estavam prescritos. Não houve, outrossim, manutenção indevida do nome do autor/recorrente no sistema “Serasa Limpa Nome”, uma vez que, ante o comprometimento extrajudicial de cancelamento dos débitos, aproximadamente uma semana após, foi ajuizada a presente ação, isto é, dentro do lapso razoável para o processamento do cancelamento.
6. Não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.